Tribunal: STF
Processo: ARE 1552940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO EM OUTRO CARGO OU DISPONIBILIDADE REMUNERADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.º 20.910/32. EXTINÇÃO DO CARGO OU DECLARAÇÃO DE SUA DESNECESSIDADE. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL À DISPONIBILIDADE REMUNERADA ATÉ SEU APROVEITAMENTO EM OUTRO CARGO. ART. 41, §3º, DA CF/88. REEXAME E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    01. Na origem, tem-se que a parte autora asseverou ter sido aprovada em concurso público para o cargo de partidor da Comarca de Ipu/CE, no ano de 1988, tendo sido empossada e exercido suas atribuições conforme as determinações legais. Todavia, com a divisão e organização judiciária no Estado do Ceará, lei nº 12.394/94, foi extinto o cargo que a mesma ocupava. Alegou, entretanto, que os titulares dos cargos que já se encontravam nas funções eram amparados pelo dispositivo constitucional da estabilidade. Em face disso, postulou de forma liminar, o seu aproveitamento funcional, reintegrando-a ao quadro de serventuários da Diretoria do Fórum, designando-lhe nova função ou colocando-lhe em disponibilidade remunerada.



    02. De acordo com a teoria da actio nata, o prazo prescricional tem início a partir do momento em que é conhecida a violação do direito e, assim, a pretensão pode ser deduzida em Juízo.



    03. In casu, mesmo se considerando que a requerente teve conhecimento da violação do seu direito no dia da publicação da Lei nº 12.342, em 28/7/1994; ela apresentou requerimento administrativo direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – Diretor da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos (p. 24), isso no ano de 1995. Apresentou, ainda, documentos e manifestação concordância em ser aproveitada no quadro de pessoal da Comarca. Já em 1998, a Autora apresentou novo requerimento (p. 21) à Presidência do TJCE, solicitando uma nova lotação e uma definição acerca da sua situação funcional. Todavia, não obteve respostas às suas solicitações até o ajuizamento da presente demanda.



    04. Desse modo, o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, iniciado em 28/7/1994 foi suspenso coma apresentação do requerimento administrativo em 31/07/1995, quando havia decorrido pouco mais de um ano da entrada em vigor da lei anotada, permanecendo suspenso porque a Administração não respondeu ao seu pleito administrativo reformulado em 1998 (p. 21). Assim, como a presente ação foi proposta e a administração não respondeu ao requerimento anotado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, porquanto o trâmite do requerimento administrativo suspender a fluência do lapso prescricional.



    05. O §3º do art. 41 da Constituição Federal estabelece que: “Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.”



    06. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; 41, §3º; 93, inciso IX; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1521277 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1357), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 07/12/2024.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente